Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-07.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS CELEBRADOS COM FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM CONTRACHEQUE. FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO ESPECIFICADO NA INICIAL. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA.
1. Diante da verossimilhança da alegação do consumidor de assinatura falsificada e da impossibilidade de provar que não contratou (fato inexistente), foram invertidos os ônus da prova, incumbindo ao banco comprovar a autenticidade das assinaturas lançadas nas cédulas de crédito bancário. Como este não se desincumbiu do seu ônus, deve-se submeter à consequência inexorável de reputar-se verdadeira a ilação de contratação fraudulenta.
2. Os descontos feitos nos contracheques do autor foram indevidos mas, à época em que realizados, estavam fundados em contrato, posteriormente desacreditado por sentença. Por isso, os valores devem ser restituídos na forma simples, ante o engano justificável e a falta de má-fé da instituição financeira.
3. Constatado que parte dos valores fraudulentamente mutuados foi efetivamente depositada na conta corrente do consumidor, a eventual compensação depende do atendimento de adequação formal do respectivo pedido que compete ao réu, ainda assim provando que o correntista se apropriou das quantias levadas a crédito de sua conta bancária, afastando com isso a possibilidade de que a mesma fraude não teve êxito na apropriação das mesmas quantias vertidas à dita conta corrente.
4. É improcedente o pedido de compensação por danos morais quando, malgrado os descontos em contracheque sem autorização, a parte nem sequer narra algum abalo moral eventualmente sofrido. Se a causa de pedir consistiu apenas no defeito no serviço, sem especificar o dano e o nexo causal, não ficou estabelecida a responsabilidade civil prevista no Código de Defesa do Consumidor, para garantir ao hipossuficiente o direito à compensação por dano moral.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.